Tribunal: TJBA
Processo: 0500111-40.2020.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500111-40.2020.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: RAFAEL DA HORA DOS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. ABORDAGEM POLICIAL APÓS DENÚNCIA DE TRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL E ELEMENTOS MATERIAIS. APREENSÃO DE DROGA FRACIONADA E CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE MERCANCIA. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA EM 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO E 166 DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL ABERTO, COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA QUANTO AO CORRÉU. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho que, ao julgar improcedente a pretensão punitiva, desclassificou a imputação originalmente atribuída a Rafael da Hora dos Santos e Sandro Santana Campos para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, reconhecendo a incompetência do juízo e determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal. A denúncia imputou aos acusados a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, narrando que, após denúncias de tráfico de drogas em imóvel localizado no centro de Simões Filho, policiais realizaram diligência e flagraram o acusado Sandro Santana Campos saindo do local com uma sacola contendo porções de maconha. Abordado, ele informou ter recebido a droga do acusado Rafael da Hora dos Santos para entregá-la a terceiro. Em seguida, os policiais ingressaram no imóvel e encontraram Rafael da Hora dos Santos na posse de outras porções da mesma substância entorpecente, já fracionadas e acondicionadas para venda, totalizando cerca de 95,53 g de maconha, conforme Auto de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas imputado aos acusados; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos necessários à configuração do delito de associação para o tráfico previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006; (iii) estabelecer se a sentença que desclassificou a conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal deve ser mantida em relação a ambos os réus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial que confirmou tratar-se de 95,53 g de cannabis sativa (maconha). 4. Os depoimentos prestados pelos policiais em juízo são harmônicos e coerentes quanto à dinâmica da ocorrência, constituindo meio de prova idôneo quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade probatória dos depoimentos de policiais quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios. 6. As circunstâncias da prisão, consistentes na apreensão de droga fracionada em porções prontas para comercialização no interior do imóvel indicado em denúncias de tráfico, evidenciam a destinação mercantil da substância e demonstram a autoria do delito em relação a Rafael da Hora dos Santos. 7. Para a configuração do crime de tráfico de drogas não se exige prova direta do ato de venda, sendo suficientes os elementos circunstanciais que indiquem a finalidade de comercialização. 8. Em relação ao acusado Sandro Santana Campos, a prova produzida nos autos não evidencia, de forma segura, sua participação na prática do crime de tráfico de drogas, limitando-se a demonstrar a posse de substância entorpecente, circunstância que não afasta a hipótese de destinação ao consumo pessoal. 9. Também não se comprovou vínculo associativo estável e permanente entre os acusados, requisito indispensável à configuração do delito de associação para o tráfico previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006. 10. Em razão da condenação pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, aplica-se ao acusado Rafael da Hora dos Santos a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A apreensão de droga fracionada, aliada às circunstâncias da abordagem e aos depoimentos coerentes dos policiais, constitui conjunto probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas.” “Para a configuração do delito de tráfico de drogas não é necessária a prova direta da comercialização, bastando elementos circunstanciais que evidenciem a destinação mercantil da substância apreendida.” “A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova do vínculo estável e permanente entre os agentes, não sendo suficiente a mera atuação episódica ou eventual.” “Na ausência de prova segura do dolo de traficar, impõe-se a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§2º e 3º, 44 e 59. CPP, art. 383. Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 35. Lei nº 9.099/95, art. 60. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no HC: 734103/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 13/03/2023, DJe. 16/03/ 2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0500111-40.2020.8.05.0250, em que figura como apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como apelados, Rafael da Hora dos Santos e Sandro Santana Campos. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público para condenar Rafael da Hora dos Santo pela prática do crime de tráfico de drogas e, por conseguinte, aplicar-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto para o cumprimento da pena, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, §§2º e 3º, e 44 do Código Penal, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34